Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721975-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SUELI BARROS BARBOSA AGRAVANTE: H. B. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por H. B. C., representada por Sueli Barros Barbosa, contra a decisão da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0702932-40.2022.8.07.0013), indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia garantir sua matrícula em creche pública mais próxima de sua residência, em período integral (ID no 36947241, pág. 36). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 36966409). 3. Na origem, em 21/9/2022, foi prolatada sentença que julgou o pedido improcedente (ID no 137532655, págs. 1-4). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0702932-40.2022.8.07.0013), foi prolatada sentença que julgou o pedido formulado na petição inicial improcedente (ID no 137532655, págs. 1-4) 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de setembro 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO